Tribunal: STF
Processo: ARE 1407756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG e por ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Os apelos extremos de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG e ESTADO DE MINAS GERAIS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - INTERESSE DE AGIR - RESISTÊNCIA QUANTO A LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - DIFERENÇA EXTRAÍDA DE PLANILHA ACOSTADA AOS AUTOS - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO.



    1 - Havendo oposição quanto a legitimidade ativa dos autores evidencia-se a resistência à pretensão, nascendo o interesse para agir; 2 - O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado.



    Opostos os embargos de declaração por ESTADO DE MINAS GERAIS e por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de ESTADO DE MINAS GERAIS e de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º; 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ESTADO DE MINAS GERAIS, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A presente controvérsia consiste em verificar o direito dos autores ao recebimento da correção monetária sobre a pensão percebida por sua falecida mãe.



    Inicialmente, acerca dos benefícios previdenciários, conforme entendimento sumulado pelo STJ, "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado" (Súmula 340).



    Consoante a redação do art. 40, III, §4°, da Constituição Federal, anterior à EC n° 20/98, ao servidor aposentado, os proventos da aposentadoria seriam revistos na mesma proporção e data da remuneração dos servidores em atividade.



    (...)



    Ainda, sobre a mesma matéria, o art. 36 da Constituição Estadual:



    Art. 36 - O servidor público será aposentado:(...)III - voluntariamente:a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais;b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e aos vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventosproporcionais ao tempo de serviço.



    (...)



    § 4° - Os proventos da aposentadoria, nunca inferiores ao salário minimo, serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade, e serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando decorrentes detransformação ou reclassificação do cargo ou da função em que se tiver dado a aposentadoria, na forma da lei. (grifei)



    § 5° - O beneficio da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o disposto no parágrafo anterior.



    § 6° - É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento deaposentadoria, e sua não -concessão importará o retorno do requerente para o cumprimento do tempo de serviço que, àquela data, faltava para a aquisiçãodo direito.



    § 7° - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas ou privadas, nos termos do § 2° do art. 202 da Constituição da República.



    § 8° - Na aposentadoria, fica mantida a sistemática e a forma de cálculo dos adicionais da atividade.



    A Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, modificou o sistema de previdência social e estabeleceu normas de transição. Vejamos:



    (...)



    Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    § 2° - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.



    § 7° - Lei disporá sobre a concessão do beneficio da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. 



    § 8° - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serãorevistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquerbenefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quandodecorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.(...) (grifei)



    Portanto, aos valores das aposentadorias e pensões estão garantidas a integralidade e paridade àqueles que ingressaram até a data da Emenda Constitucional 41/2003.



    Dessa forma, tendo em vista que, no caso dos autos, o servidor aposentou a pedido, nos termos do art. 36, III, "a", da Constituição Estadual, no cargo de Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da cidade de Fortaleza de Minas, atopublicado em 31/03/1994 (f.22), faria jus, se vivo estivesse, à aposentadoria nos mesmos parãmetros da remuneração dos servidores em atividade.



    Outrossim, a equiparação da pensão por morte deve corresponder ao valor da aposentadoria que o servidor fazia jus quando vivo, ou a que teria direito se vivo fosse.



    No caso dos autos, o Estado de Minas Gerais encaminhou Planilha de Vencimentos referente à aposentadoria de Francisco Domingos de Queiroz, solicitando que a atualização de pensão fosse requerida junto ao IPSEMG (f.21/22).



    Verifica-se que, conforme os demonstrativos de pagamento juntados aos autos (fis.24127) e os cálculos certificados pelo Estado (f.22), os proventos percebidos por Laura Pereira de Queiroz não correspondem aos valores apresentados pelo Estado de Minas Gerais, devendo, diante disso, serem atualizados.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Já quanto à insurgência de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente